Tribunal: TJMT
Processo: 0005392-58.2016.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005392-58.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E DESPROVEU DE SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON
-

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

“Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, com Recurso Adesivo, contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Antonio Fábio da Silva Marquezini
, nos autos dos Embargos à Execução no
5392-58.2016.811.0007
ajuizada por
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de reduzir a penalidade de multa, fixando-a no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa.

Como causa de pedir recursal, sustenta o município de Alta Floresta a ausência de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Indica que a decisão administrativa que decidiu pela aplicação da multa à empresa apelada, estão demonstrados todos os motivos levados em conta para concluir pela prática de infrações aos direitos do consumidor, havendo expressa indicação dos artigos da legislação consumerista violados pela empresa.

Expõe que o Procon municipal fixou a multa observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, pelo que não há se falar em violação aos limites da proporcionalidade e prudência da penalidade aplicada.

Afirma que a aplicação da multa pelo Procon municipal de Alta Floresta encontra amparo na legislação consumerista, já que devidamente comprovado nos autos o inadimplemento dos deveres consumeristas pela empresa, sem contar o total descaso, quanto a uma atitude concreta e eficaz no que se refere à resolução do problema da consumidora.

Assevera que a multa imposta à empresa teve caráter pedagógico e a sua aplicação tem como objetivo principal evitar que a empresa volte a violar os ditames consumeristas, visando educar o fornecedor de serviços a mudar seu comportamento em relação aos seus consumidores.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial.

A parte Embargante Sky Brasil Serviços LTDA, interpôs recurso adesivo, ao fundamento de ausência de elementos concretos a justificarem a imposição da multa, evidenciada ofensa ao princípio da motivação e legalidade, bem como patente
error in judicando
.

Afiança que não existiu qualquer irregularidade na atuação da SKY, uma vez que não foram minimamente demonstradas as imputações de infração ao CDC feitas à recorrente.

Narra que é de estrita a necessidade a aplicação do
jus puniendi
administrativo sob o escopo coletivo e político, não sendo adequado que situações excepcionais sejam tomadas como regras autorizando a aplicação de penalidades em valores exorbitantes, como o que ocorre no presente caso.

Discorre que não havendo infração cometida, a condenação aplicada constituiu flagrante violação ao princípio da legalidade, o qual garante que todo e qualquer ato dos agentes administrativos deve estar em total conformidade com a lei e dentro dos limites por ela traçados.

Afirma que não há dúvidas que a manutenção da multa aplicada, mesmo após a redução operada, configuraria flagrante violação ao princípio da legalidade, pois não há subsunção do fato à norma.

Aduz que muito embora a respeitável sentença tenha reduzido a sanção originalmente aplicada pelo PROCON, ficou evidente que o único critério presente é o da capacidade econômica da SKY, ao passo que a multa aplicada não seguiu ao menos dois dos três pilares pelo CDC, quais sejam gravidade da infração e vantagem auferida, pois a multa, mesmo depois de reduzida, é mais de 100 (cem) vezes a quantia discutida no PROCON nos autos do processo administrativo.

De outro lado, diz que não foi observado pelo douto magistrado que o proveito econômico da Sky foi de R$10.000,00 (dez mil reais) – uma vez que a aludida sanção pecuniária foi reduzida de R$14.000,00 (catorze mil reais) para R$4.000,00 (quatro mil reais) - e consequentemente, a Fazenda Pública Municipal saiu sucumbente na maior parte, tendo sido atribuído toda a sucumbência à SKY, no percentual de 10% sobre o valor da multa já reduzida.

Subsidiariamente, pretende a redução da multa fixada pelo juízo
a quo
, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Embargante Sky Brasil Serviços LTDA apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Alta Floresta, pugnando pelo desprovimento do recurso. [ids. 3222829 e 3222849]

Contrarrazões ao recurso Adesivo, apresentadas pelo município de Alta Floresta, pelo desprovimento do recurso. [ids. 3222862 e 3222863]

Os autos não foram encaminhados a Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, com recurso adesivo interposto por SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta, nos autos dos Embargos à Execução no
0005392-58.2016.811.0007
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de reduzir a penalidade de multa, fixando-a no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
opôs Embargos à Execução no
5392-58.2016.811.0007 – Cód. 144413 -
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
, visando a anulação da decisão administrativa proferida no processo administrativo 0115-000.017-7 e, em consequência, a multa administrativa nele imposta, desconstituindo-se o título que fundamenta a execução fiscal ora impugnada, reconhecendo a inexigibilidade do crédito exequendo e declarando-se extinto o processo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

No caso sub judice, o apelante pugna pela manutenção do valor da multa fixada no processo administrativo, qual seja, R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

Ab initio
, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei no 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, “
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.”
(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018)

Registro, também, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne ao valor da multa (R$ 14.000,00) aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa, bem como a empresa ser reincidente na prática infrativa às normas de defesa ao consumidor.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido . (Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 11/10/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, publicado no DJE 06/09/2017).

Com isso, observa-se que a multa aplicada obedeceu, corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitantes.

Partindo dessas premissas, devidamente comprovado que as decisões administrativas foram precedidas do contraditório e ampla defesa, não havendo quaisquer vícios em seus deslindes, mas apenas o inconformismo da parte Embargante com a sua condenação, impõe-se o provimento do apelo.

DO RECURSO DE ADESIVO INTERPOSTO PELA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

Os fundamentos do recurso Adesivo são os mesmos proferidos na análise do recurso de Apelação do Município de Alta Floresta.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
do município de Alta Floresta
, para fins de reformar a sentença, julgando-a improcedente e restabelecendo a exigibilidade da multa, mantendo a condenação da SKY Brasil Serviços LTDA em honorários

advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I do CPC
. De outro lado,
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020